Tribunal: CARF
Processo: 11684.000081/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/01/2010
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 o atendimento a intimação para apresentar documentos e/ou prestar esclarecimentos formalmente requeridos fora do prazo estabelecido pela fiscalização.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11684.000081/2010-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.132 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/01/2010
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
FALTA
DE
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966 o
atendimento a intimação para apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos formalmente requeridos fora do prazo estabelecido pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por embaraço à fiscalização, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-lei no 37/66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.000081/2010-01
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000081/2010-01

Por economia processual e por descrever a situação de maneira clara e objetiva,
reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original e nossos):
“Da Autuação
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 05/10, lavrado contra a Central
Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu SA, referente à multa de R$ 5.000,00, prevista
no art. 107, inc. IV, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo art. 77,
da Lei n° 10.833/03.
Destaca a fiscalização, às fls. 06/07, que:
"Em 11/12/2009, através da Intimação Gabinete n° 25, a empresa CTR - Central
de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu S/A, CNPJ 07.085.695/0002-81, foi
instada a prestar esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência,
acerca da entrada, em seu estabelecimento, do caminhão Mercedez-Benz modelo
L 2013, ano 1975, placa KNG 0949/RJ, conduzindo mercadorias a serem
destruídas, no dia 29/10/2009, a fim de instruir procedimento fiscal em curso
nesta Alfândega do Porto de Itaguaí.
Desta intimação tomou ciência, como se comprova pelo retorno do AR - Aviso
de Recebimento, recebido nesta repartição, onde consta a assinatura do
recebedor em campo próprio daquele documento, no qual consta ainda que a
ciência se deu em 16/12/2009.
A intimação ao Sujeito Passivo é tratada pelo que dispõe o Decreto 70.235/72,
que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal, em seu artigo 23, inciso II e seu parágrafo 2°, inciso II, abaixo
reproduzidos.
SEÇÃO IV
Da Intimação Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei n ° 9.532, de 1997)
§ 2 ° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei n ° 9.532, de 1997)
Com fulcro no que dispõe o parágrafo 2° , inciso II do artigo 23, acima, verifica
-se ter havido o efetivo recebimento da intimação n ° 25, cuja ciência se deu em
16/09/2009.
Pelo fato de até a data da lavratura do presente Auto de Infração não ter havido,
por parte da empresa, resposta Aquela Intimação, tendo-se esgotado o prazo
nela consignado, incorreu-se na penalidade disposta no artigo 107, inciso IV,
alínea "c" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "c" do Decreto n°
6.759/09,... "
Da Impugnação
Inconformado, o Autuado insurgiu-se contra a exigência fiscal em 18/03/2010 (fl. 41),
onde afirma não ter praticado nenhuma irregularidade, uma vez que:
1)
Foi oferecida a devida resposta à Fiscalização, onde o CTR Nova Iguaçu
informou que "não consta do Sistema de Controle .de Entrada de veiculo da
empresa, a entrada do Veiculo Mercedes Benz Modelo L 2013, ano 1975 de
Placa KNG — RJ na data de 29/10/2009 com a finalidade de descarte de
Mercadorias";
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000081/2010-01

2)
Não houve qualquer prejuízo à Fiscalização;
3)
Eventual infração, se ocorrida, seria de natureza formal, não merecendo
qualquer punição;
Por fim, o Interessado requer, a suspensão da penalidade ou a sua conversão em
advertência;”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Fortaleza - CE
(DRJ/Fortaleza) considerou parcialmente procedentes as arguições feitas pela então impugnante
e, por meio do Acórdão no 08-043.867 - 2a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 099 a 103)1, manteve
somente a penalidade por embaraço à fiscalização. A decisão foi assim ementada:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/07/2010
EMBARAÇO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. CORRESPONDÊNCIA
ENVIADA PELOS CORREIOS. ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira;
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A recorrente foi regularmente cientificada em 09/08/2018 pelo recebimento da
Intimação no 724/2018, Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itaguaí/RJ, como se
extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 112).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 31/08/2018 a empresa
interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 116 a 126), como se atesta a partir do Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 113). Na peça recursal, alega em síntese que:
i.
teria sido autuada por suposta prática de "embaraço ou impedimento à
ação da fiscalização, inclusive não atendimento à intimação", configurado
em razão ter tomado ciência em 16/12/2009 da “Intimação Gabinete n°
25” e não ter oferecido resposta, mas, conforme esclarecido em sede de
Impugnação, teria oferecido a requerida resposta, prestando todos os
esclarecimentos necessários;
ii.
o órgão julgador de primeira instância, embora tivesse reconhecido
expressamente que a empresa trouxe aos autos documento comprovando o
atendimento à intimação da Fiscalização, manteve a autuação
exclusivamente em decorrência de referida resposta ter sido apresentada
em data posterior ao prazo estipulado pela Autoridade Fiscal, mas entende
que “não deve ser prejudicada em razão do formalismo excessivo dos
procedimentos impostos pela Receita Federal do Brasil”;
iii.
a autuação subsiste apenas em decorrência de a resposta ter sido
apresentada fora do prazo concedido, “ainda que do referido "atraso" no
oferecimento da resposta não se tenha originado nenhum prejuízo à ação
fiscalizatória, o que, devida vênia, não merece prosperar, sob pena de um
formalismo excessivo e desarrazoado imputado ao contribuinte”;
iv.
“o fato apurado na intimação, como não praticado pela Recorrente, não
deu origem à lavratura de qualquer Auto de Infração, o que apenas

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000081/2010-01

demonstra, inequivocamente, que a apresentação de resposta à intimação
fora do prazo estabelecido não causou à Fiscalização nenhum prejuízo”,
pois “deste fato não adveio qualquer tipo de benefício à Recorrente,
tampouco ocorreu qualquer prejuízo ao erário, o que justifica a relevação
da multa aplicada”.
v.
“o mero "atraso" no atendimento à intimação não ocasionou embaraço,
dificuldade ou impedimento da ação fiscal realizada”, sendo “este é o
cerne da questão e que deve ser avaliado para a manutenção ou não da
presente autuação”.
Nesses termos, requer “seja recebido e processado o presente Recurso
Voluntário, acatando-se os argumentos consignados e, consequentemente, DANDO
PROVIMENTO para:
(ii) reformar o v. acórdão recorrido, para que seja julgado improcedente o
presente Auto de Infração, em razão da inexistência de infração a ser punida, vez
que não houve embaraço, dificuldade ou impedimento à ação da Autoridade
Fiscal;
(iii) seja relevada a multa a aplicada, em face de notória ausência de prejuízo ao
Fisco”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Discute-se no presente processo a autuação da recorrente por embaraço à
fiscalização, pela não apresentação de respostas à intimação formulada em decorrência de
procedimento fiscal, sancionada com a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c", do
Decreto-Lei no 37/662, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.

2 Decreto-lei no 37/1966
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;
(...)”

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000081/2010-01

Compulsando o que consta dos autos, consta-se que, no caso em tela, a autuação
decorreu do não atendimento à Intimação formalizada pela fiscalização aduaneira da Alfândega
do Porto de Itaguaí.
Observe-se que a ciência do termo de intimação ocorreu em 16/DEZ/2009 e a
informação requerida deveria ter sido prestada até a data de 28/DEZ/2009, de acordo com o
prazo estabelecido e as regras de contagem estabelecidas pelo Decreto no 70.235/72.
Cabe ressaltar, inclusive, que o termo de intimação encaminhado à empresa
cientifica que a não apresentação da resposta no prazo fixado ensejaria a aplicação da penalidade
objeto da autuação (fls. 009).

O que se tem em concreto, então, é que, até o momento da lavratura do Auto de
Infração ocorrida em 29/JAN/2010, não havia qualquer resposta à Intimação formalizada, posto
que esta, segundo o documento de fls. 047, foi apresentada à unidade da RFB em 09/FEV/2010,
tendo transcorrido mais de 30 dias do termo final estabelecido.
Ora, o não atendimento à Intimação foi o fundamento para a autuação, como
ressalta a fiscalização às fls. 006, ao afirmar que, “pelo fato de até a data da lavratura do
presente Auto de Infração não ter havido, por parte da empresa, resposta àquela Intimação,
tendo-se esgotado o prazo nela consignado, incorreu-se na penalidade disposta no artigo 107,
inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "c" do Decreto n° 6.759/09”.
Ou seja, a conduta da recorrente subsume-se inquestionavelmente à infração
prevista no dispositivo citado pela fiscalização, de sorte que não vejo qualquer fundamento para
sua insubsistência. Tal conduta motivou a autoridade aduaneira a aplicar a multa por embaraço à
fiscalização e serviu de fundamento para que a autuação fosse mantida pelo colegiado de piso,
segundo o voto condutor do Acórdão da DRJ/Fortaleza.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000081/2010-01

Mesmo o fato de a empresa apresentar documento comprovando que as
informações requeridas foram apresentadas a destempo, no meu entender, não teria o condão de
afastar a aplicação da penalidade, posto que, como visto, o ato legal considera a não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado na intimação, como meio ou forma de
“embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira”. Correta então a decisão de
piso nesse sentido (fls. 102 e ss. - grifos nossos):
“Observa-se que o tipo legal, objeto da norma acima transcrita, define os núcleos
infracionais, quais sejam: embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado e
estabelece tanto o sujeito, como o modo de atuação objeto da referida sanção: a quem,
por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, praticar a ação infracional
delineada no dispositivo legal em apreço.
Estabelecido o escopo legal que ampara o lançamento ora em análise cabe então o
exame dos fatos motivadores da ação fiscal.
Destaca a Autoridade Fiscal, na descrição dos fatos, que o Acusado causou embaraço
à Fiscalização quando não atendeu a Intimação no 25 (fl. 09), cuja ciência ocorreu
16/12/2009 (fl. 11).
Noutra vertente, o Importador, inicialmente, alega ter atendido à referida intimação e
apresentou como prova o documento de fl. 47, emitido pela CTR de Nova Iguaçu.
Ocorre que, o documento trazido pela Impugnante no intuito de comprovar o
atendimento à intimação foi protocolado na Alfândega do Porto de Itaguaí em
10/02/2010, ou seja, em data posterior aos 10 (dez) dias concedidos ao Interessado
para apresentação de resposta, descumprindo, assim, o prazo estipulado pela
Autoridade Fiscal, conforme determina o tipo legal que fundamentou a Autuação:
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
Quanto à natureza da multa aplicada, da sua insignificância e da possibilidade de sua
conversão em advertência, esclareça-se que estando vigente a norma, cabe à Autoridade
Julgadora tão somente velar pelo seu fiel cumprimento. Logo, inexistindo previsão legal
para atendimento do requerido pelo Impugnante, não há que falar, no caso concreto
trazido ao debate, em suspensão ou exoneração da multa face à sua insignificância ou da
sua conversão em advertência.
Logo, a meu ver, seguindo a trilha apontada pela Fiscalização, julgo que o contribuinte
não atendeu a intimação recebida dentro do prazo estipulado pela Autoridade
Fiscal, caracterizando, assim, a infração de embaraço à Fiscalização, conforme
previsto no art. 107, inc. IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/66:".
Também não se sustenta o argumento de que não teria havido embaraço ao
procedimento fiscal, por terem sido prestadas, ainda que extemporaneamente, as informações
requeridas.
Em procedimentos de fiscalização, em especial na fiscalização aduaneira, não
somente o conteúdo das informações recebidas, mas também o momento que ocorre seu
recebimento podem ser determinantes à ação da fiscalização no exercício de suas funções, sob
pena, inclusive, de torná-las imprestáveis se recebidas à destempo.
Ademais, penso que não cabe à recorrente, e tampouco ao aplicador da lei, inferir
se houve ou não qualquer embaraço ou prejuízo à atuação da fiscalização, uma vez que o próprio
dispositivo legal considera embaraço o não atendimento à Intimação no prazo por esta
estabelecido.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000081/2010-01

Ainda, a aplicação da sanção prescinde de demonstrações ou sequer de indicação,
pela autoridade fiscal, de que a ausência de resposta tenha provocado o embaraço, dificuldade ou
qualquer impedimento da ação fiscal realizada. Independe ainda de que a intimada tenha dado
causa a qualquer outra infração cometida, por ela ou por terceiro, ou que tenha percebido
qualquer benefício ou vantagem, como faz crer a recorrente.
Ora, a não apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal é expressamente inclusa pelo art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, transcrito
linhas acima, como prática omissiva capaz de embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização.
Nesses termos, não há qualquer fundamento para afastar a aplicação da multa ou
reformar o Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital